Tribunal: TJMT
Processo: 1014066-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014066-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FIGUEIROPOLIS D'OESTE CAMARA MUNICIPAL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que na Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Não Fazer n.o 1000031-78.2020.811.0047, deferiu parcialmente a tutela requerida pelo órgão ministerial para suspender o pagamento das verbas indenizatórias com base nas Leis Municipais n. 739/2017, 775/2018, 846/2019 e 847/2019, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.
Argumenta ao longo da exordial recursal acerca da distinção entre verba de caráter indenizatória e verba remuneratória.
Sustenta que a prestação de contas é dispensada.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois, o periculum in mora, em casos como os aqui apresentado é inverso e implícito, uma vez que havendo irregularidade no pagamento das indenizações, a continuidade de tal pagamento poderá causar dano ao erário público.
Ademais, o escopo da verba indenizatória é o ressarcimento, de natureza pecuniária, ao parlamentar por um gasto ocorrido em razão da sua atividade pública.
Nesse contexto, é necessário haver a demonstração da despesa efetivamente ocorrida, ou seja, o pagamento de verba indenizatória não é automático, pois caso contrário, estar-se-ia agindo de encontro ao princípio constitucional da moralidade administrativa.
Acerca da matéria, assim já se manifestou esta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, in verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EX-VEREADOR - VERBA INDENIZATÓRIA - NATUREZA DE RESSARCIMENTO - COMPROVAÇÃO DA DESPESA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO MANDATO - IMPRESCINDIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUICIONAL DA MORALIDADE ADMINSTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO - PROVIMENTO - SENTENÇA REFORMADA. A verba indenizatória tem o intuito de ressarcir o parlamentar de um gasto realizado no exercício do mandato. Por se tratar de verba custeada com recurso público, ainda que silente a lei que a instituiu, deve o parlamentar comprovar a realização da despesa, para que o seu pagamento se justifique. O pagamento automático da verba indenizatória vai de encontro ao princípio constitucional da moralidade administrativa, porque privilegia o interesse meramente particular. (TJ/MT - N.U 0000270-53.2013.8.11.0077, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)
Importante registar que o Órgão Especial deste Sodalício, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, julgou inconstitucional lei municipal que autorizava o pagamento de verba indenizatória em razão de atividade parlamentar sem a devida prestação de contas, restando assim ementado, in verbis:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MÉRITO – LEI MUNICIPAL DE CUIABÁ 5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014 – CRIAÇÃO DE VERBA PÚBLICA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – INCONSTITUCIONAIDADE MATERIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, FINALIDADE E RAZOABILIDADE – CONTROLE CONCENTRADO – NORMA INCONSTITUCIONAL RETIRADA DO MUNDO JURÍDICO – PEDIDO PROCEDENTE. 1. À exceção da remuneração, qualquer outro tipo de verba pública recebida por qualquer pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de contas da sua aplicação, conforme exegese do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, o que não foi observado na Lei Municipal de Cuiabá n. 5.826, de 18/06/2014. 2. A regra geral é a publicidade da utilização do dinheiro público. Na espécie, a verba prevista na Lei Municipal n. 5.826/2014 seria depositada automática e diretamente na conta do membro da Câmara Municipal, sem equivalência entre o elevado valor previsto na norma questionada e as possíveis despesas extraordinárias, além de dispensar a prestação de contas, ficando claro o ganho incorporado ao patrimônio do beneficiário, conferindo à verba indenizatória a natureza de renda, o que configura burla à Constituição Federal e Estadual, e enseja à sua inconstitucionalidade material.” (TJ-MT - ADI: 10001456620178110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 19/09/2019)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, haja vista que não restar vislumbrada a presença do fumus boni iuris.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora